Tribunal: TJMT
Processo: 1002235-66.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002235-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Liminar]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[RAYANNY LIVIA MIRANDA NOCETI - CPF: 726.249.731-68 (ADVOGADO), FERRAGISTA MIRANDA LTDA - CNPJ: 24.956.351/0001-39 (AGRAVANTE), Estado de Mato Grosso (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
:
direito tributário e processual civil. Agravo de instrumento. Suspensão da exigibilidade de crédito tributário. Processo administrativo de compensação. Demora excessiva na conclusão. Violação à razoável duração do processo. Exclusão do simples nacional sem prévia notificação. Presença dos requisitos para tutela antecipada. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido liminar de suspensão da exigibilidade de crédito tributário referente
a
ICMS-ST do exercício
de 2005, inscrito em CDA. A parte apelante alega ocorrência
de prescrição intercorrente e demora excessiva, por mais de 12 anos, na tramitação de processo administrativo de compensação. Sustenta, ainda, a ilegalidade da exclusão do Simples Nacional sem prévia notificação.

II.
Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora excessiva na conclusão de processo administrativo de compensação autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário; (
ii
) estabelecer se a exclusão do Simples Nacional
sem prévia notificação viola o contraditório e a ampla defesa, legitimando o deferimento de tutela provisória.

III.
Razões de decidir

3.
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário, prevista no art. 151, V, do CTN, exige demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano.

4.
A tramitação do processo administrativo de compensação por aproximadamente 12 anos, sem conclusão formal, excede o prazo máximo de 120 dias previsto no art. 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002, configurando violação ao princípio da razoável duração do processo.

5.
A exclusão do Simples Nacional sem prévia notificação afronta o art. 30 da LC nº 123/2006 e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

6.
A manutenção da exigibilidade do crédito e da exclusão do regime simplificado gera risco de dano grave, limitando a atividade empresarial e sua regularidade fiscal.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A demora excessiva na conclusão de processo administrativo de compensação, superior ao prazo legal, viola o princípio da razoável duração do processo e autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

2.
A exclusão do Simples Nacional sem prévia notificação constitui violação ao contraditório e à ampla defesa, ensejando a
reinclusão
provisória no regime.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LXXVIII; CTN, art. 151, V; Lei Estadual nº 7.692/2002, art. 37; LC nº 123/2006, art. 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, j. 15.8.2019; TJMT, N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, j. 30.7.2024; TJMT, N.U 1048118-44.2024.8.11.0041, j. 26.3.2025; TJMT, N.U 0012067-41.2019.8.11.0004, j. 13.3.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento

com pedido de efeito ativo
interposto
contra decisão que,
nos autos da Execução Fiscal n.
1001453-26.2020.8.11.0003,
indeferiu o
pedido liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na
CDA n.
2008410
.

Em suas razões recursais, o agravante alega que o crédito tributário cobrado está prescrito, visto que a execução fiscal decorre de supostos débitos de
ICMS-ST

referentes ao exercício de
2005
, com constituição definitiva do débito em
2006
. Aponta que houve um processo administrativo de compensação do débito, o qual tramitou por
12 anos
, sem qualquer intimação ou conclusão formal, ultrapassando o prazo razoável para apreciação do pedido.

Argumenta que a prescrição intercorrente deve ser reconhecida, nos termos da jurisprudência do
STJ (Tema 567)
, pois a Fazenda Pública manteve o processo suspenso por mais de uma década sem manifestação eficaz, o que impõe o reconhecimento da extinção da dívida. Aponta, ainda, que em
casos semelhantes

a
Fazenda Pública do Estado já reconheceu a
baixa de
CDAs
indevidas
após a
judicialização
da matéria.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da
justiça gratuita
, alegando que a empresa enfrenta dificuldades financeiras decorrentes da exclusão do Simples Nacional. Requer, ainda, a
concessão do efeito ativo
, para que seja determinada
a suspensão da exigibilidade do crédito tributário
da CDA n.
2008410, permitindo sua
reinclusão
no
Simples Nacional
e impedindo a adoção de restrições como a negativação junto ao SERASA e outros órgãos de inadimplência. Ao final, requer o
provimento do agravo
, com a reforma da decisão agravada e a concessão definitiva da liminar pleiteada.
(Id
265226297
).

O pedido de efeito
at
ivo

foi deferido
. Na mesma oportunidade foi concedido à parte agravante, prazo para juntar aos autos documentos capazes de demonstrar a condição de hipossuficiência.
(Id
266348251
).

Em resposta, a parte agravante juntou documentos de faturamento dos últimos meses
da empresa
, certidão positiva de débitos, e outros. (Id
268803268
).

As contrarrazões foram apresentadas pelo Estado de Mato Grosso, sustentando que não há prescrição intercorrente, pois a execução foi regularmente impulsionada, houve citação válida e a exigibilidade
do

crédito
permaneceu suspensa por pedido de compensação tributária, cujo indeferimento ocorreu apenas em 16.11.2022. Aduz que o prazo prescricional não correu nesse período e que não há ilegalidade na exclusão da agravante do Simples Nacional, vedada pelo art. 17, V, da LC 123/2006, requerendo a manutenção da decisão agravada.
(Id
285015363
).

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de
admissibilidade.

Destaco que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

A controvérsia reside na possibilidade de concessão da tutela antecipada para suspender a exigibilidade do crédito tributário inscrito na CDA n. 2008410, à vista das alegações de excesso de prazo na tramitação do process
o administrativo de compensação
.

De acordo com o processo de origem, verifico que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou execução fiscal,
visando
a
o recebimento de valores oriundos de suposto débito de ICMS-ST, referente ao exercício de 2005, constituído definitivamente em 2006.

A
parte agravante
requereu a concessão da tutela de urgência para que fosse suspenso o débito exequendo ou, ao menos, autorizada sua
reinclusão
no Simples Nacional, sob o argumento de que houve prescrição intercorrente e de que a exclusão do regime simplificado ocorreu sem prévia intimação, violando o devido p
rocesso legal e o contraditório. S
ustent
ou
que o
processo administrativo de compensação teve tramitação aproximada de 12 anos, sem registro de intimação para manifes
tação no curso do procedimento e
que foi encerrado sem comunicação nos autos e seguido da exclusão da empresa do Simples Nacional.

O juízo
de origem
indeferiu o pedido de antecipação de tutela, o que motivou
a interposição

d
o presente recurso.

Sobre o assunto, sabe-se que o
artigo 151 do Código Tributário Nacional dispõe acerca da possibilidade da suspensão da exigibilidade do crédito tributário. Confira-se:

“Art. 151.
Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança
.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.

Parágrafo único.
O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
consequentes
”
.
(Destaquei).

Como se vê, as modalidades de suspensão da exigibilidade dos créditos tributários apresentadas no citado dispositivo legal são distintas e independentes.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ART. 151, II E V, DO CTN. HIPÓTESES INDEPENDENTES DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. RECURSO PROVIDO.
(...)

2
. As
hipóteses de suspensão de exigibilidade do crédito tributário previstas nos incisos II e V do art. 151 do CTN são independentes, pelo que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário pode ser reconhecida com a simples presença da situação constante do último inciso, independentemente da existência ou não do depósito integral em dinheiro.
Precedentes:
AgInt
no
REsp
1.447.738/RJ, Rel. Ministro
Og
Fernandes, Segunda Turma,
DJe
19/5/2017;
AgRg
no
AREsp
449.806/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
30/10/2014; e
AgRg
no
REsp
1.121.313/RS, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma,
DJe
9/12/2009. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Recurso Especial provido”.
(STJ -
REsp
1809674/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, T2, 15.8.2019). (Destaquei).

Nessa mesma linha tem decidido esta Corte de Justiça, vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – LIMINAR INDEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ART. 151, INC.
IV, DO CTN – HIPÓTESES INDEPENDENTES –
REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA TUTELA ANTECIPADA NÃO DEMONSTRADOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no artigo 151, do Código Tributário Nacional são independentes, de modo que a concessão de tutela de urgência (art. 151, IV, do CTN) não está condicionada ao depósito do montante integral e em dinheiro (art. 151, II, do CTN).

2. Dessa forma, diante da ausência dos requisitos necessários para a concessão da liminar, a manutenção da decisão contestada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e não provido, decisão mantida”
.

(N.U 1000492-55.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Relª
. Desª. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 30.7.2024)
.

No entanto, a suspensão do crédito tributário nos termos do inciso “V” do artigo 151 do Código Tributário Nacional somente é possível se ficar demonstrada a presença dos requisitos necessários para a concessão da liminar, quais sejam, probabilidade do direito vindicado e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

O Professor Eduardo de Moraes
Sabbag
,
no
Manual de Direito Tributário – 11 ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019, p. 1074-1075, ensina da seguinte maneira:

“A liminar em mandado de segurança sempre existiu como causa suspensiva da exigibilidade do crédito tributário (...) constando do inciso IV do artigo 151 do CTN.
(...) Para tanto, o magistrado deverá verificar se estão presentes os pressupostos autorizativos dessa providência inaugural, a fim de que bem prolate a decisão interlocutória respectiva, em consonância com o inciso III do artigo 7º da Lei n.º 12.016/2009, quais sejam:

- relevante fundamento do pedido, também conhecido pela expressão latina
fumus boni iuris
;
e

- ineficácia da medida, caso não seja deferida de imediato, também intitulada
periculum in mora
. (
...)”
.

No presente caso, da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, concluo que
há probabilidade do direito, tendo em vista que
o débito em questão decorre de valores de ICMS-ST de 2005, com constituição definitiva em 2006, sendo que o Estado de Mato Grosso deu início ao processo de compensação em 2013, mantendo a tramitação por 12 anos sem conclusão formal.

O artigo 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002 fixa o prazo máximo de 120 dias para a Administração decidir requerimentos
administrativos
, sendo evidente que o lapso temporal ultrapassa qualquer parâmetro razoável.
Neste sentido:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO - REMESSA NECESSÁRIA - MANDADO DE SEGURANÇA – COMPROVADA DEMORA NA ANÁLISE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO -SEGURANÇA CONCEDIDA - SENTENÇA RATIFICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária de sentença que concedeu parcialmente a segurança, determinando que a autoridade coatora observe os prazos estabelecidos na Lei Estadual n. 7.692/2002 para decisão conclusiva no Processo Administrativo n. 000348/2024.

II. Questão em discussão

2.Discute-se a ilegalidade e abusividade da demora injustificada na análise do processo administrativo, em afronta aos princípios da legalidade, eficiência e duração razoável do processo.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se a extrapolação do prazo máximo de 120 dias para decisão administrativa, conforme previsto nos artigos 36 e 37 da Lei Estadual n. 7.692/2002.

4. O direito líquido e certo do impetrante é evidenciado pelo atraso injustificado na conclusão do processo administrativo, que ultrapassou o prazo de 120 dias estabelecido no artigo 37 da Lei Estadual nº 7.692/2002.

5. Precedentes deste Tribunal reconhecem que a demora excessiva na decisão de processos administrativos caracteriza abuso de poder e ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Sentença ratificada.

Tese de julgamento
: "
A demora injustificada na análise de processo administrativo caracteriza ato ilegal e abusivo, ensejando a concessão de mandado de segurança para determinar a conclusão do procedimento, em respeito aos princípios da eficiência e da razoável duração do processo
".

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXIII e LXXVIII; Lei Estadual nº 7.692/2002,
arts
. 36 e 37.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1002511-42.2023.8.11.0041; TJMT, N.U 1007481-32.2016.8.11.0041; TJMT, N.U 1000416-57.2017.8.11.0006
”
.
(N.U 1048118-44.2024.8.11.0041,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Des. Mario Roberto
Kono
de Oliveira
,
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 26.
3
.2025
)
. (Destaquei).

Ainda, sobre a exclusão do Simples Nacional, a agravante afirma que o ato foi p
raticado sem prévia notificação.

A
Lei Complementar n. 123/2006 prevê a obrigatoriedade de comunicação ao contribuinte acerca da decisão admin
istrativa de exclusão do regime:

“Art. 30.
A exclusão do Simples Nacional, mediante comunicação das microempresas ou das empresas de pequeno porte, dar-se-á:

(...)

II - obrigatoriamente, quando elas incorrerem em qualquer das situações de vedação previstas nesta Lei Complementar;

Neste sentido, já se manifestou este Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– MANDADO DE SEGURANÇA – REINCLUSÃO NO SISTEMA SIMPLES NACIONAL –– EXCLUSÃO INDEVIDA –PUBLICIDADE EXCLUSIVA PELO DIÁRIO OFICIAL - AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO ELETRÔNICA – ILEGALIDADE - VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA - DECISÃO ANULADA - RECURSO PROVIDO.

I - A publicação em Diário Oficial do Estado é um procedimento adicional que tem o intuito de dar maior transparência ao processo.

II - Não observados os dispositivos estabelecidos
a
notificação por comunicação eletrônica hábil para exclusão da intimação via endereço eletrônico do contribuinte, informado no seu cadastro junto a SEFAZ-MT, caracterizado está a violação ao contraditório e à ampla defesa.

III - Recurso provido
”
.

(N.U 0012067-41.2019.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público,
Rel
ª
. Des
ª.
M
aria
E
rotides
K
neip
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
j. 13.
3
.2024
)
.

Assim, a ausência de conclusão
,

em tempo hábil,
do processo administrativo pela Fazenda Pública, somada à exclusão da agravante do Simples Nacional sem prévia intimação, evidencia a probabilidade do direito invocado.

Da mesma forma, ao menos nessa fase sumária de análise, está presente o risco de dano grave e de difícil reparação, pois a manutenção da exigibilidade do crédito impede a emissão da Certidão Positiva com Efeitos de Negativa (CPEN), limitando a capacidade da empresa de contratar, obter financiamentos e manter o funcionamento regular de suas atividades.

Além disso, a exclusão do Simples Nacional afeta diretamente sua competitividade e regularidade fiscal, ocasionando
prejuízos

financeiros
relevantes.

Diante deste cenário, entendo que, à luz dos elementos constantes dos autos,
estão
presentes a plausibilidade da tese recursal e o risco de dano de difícil reparação, o que autoriza o deferimento da tutela antecipada para suspender a exigibilidade da CDA n. 2008410 e assegurar a
reinclusão
da agravante no Simples Nacional até ulterior decisão de mérito.

Por fim, verifico que
a
agravante interpôs o presente recurso com pedido de justiça gratuita.

Sabe-se que de acordo com o artigo 98 do Código de Processo Civil,
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos
para pagar
as custas
, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça.

Contudo, se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, o juiz deve determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos (art. 99, § 2º do CPC).

No caso dos autos,
a
parte agravante foi oportunizada
a comprovar
a hipossuficiência econômica, possibilitando a melhor análise da
manutenção do benefício da assistência judiciária.

Observo que a agravante demonstrou no id.
268803268

sua hipossuficiência econômico-financeira ao juntar aos autos, documentos como
relação de faturamento mensal da empresa, certidão positiva
de débitos
, entre outros, os quais corroboram a sua alegação de incapacidade de arcar com as despesas processuais sem comprometer sua subsistência
.

Ao analisar os documentos juntados, concluo que, ao menos neste momento, a recorrente não possui condições de custear o
processo
, circunstância que impõe o deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso
de
agravo de instrumento para reformar a decisão agravada e, por conseguinte, deferir a tutela provisória requerida pela agravante.

É como voto.

JONES GATTASS D
IAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025